Tribunal: TJPA
Processo: 0818235-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818235-44.2021.8.14.0401

APELANTE: ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES, JORGE MAICK LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TROCA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS FIXADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os réus como incurso do crime de estelionato, praticado por meio da troca de máquina de cartão de crédito em um restaurante, resultando em prejuízo de R$ 27.128,89. Ambos foram condenados a 1 ano de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da indenização pelos danos materiais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição dos réus; (ii) se é cabível a exclusão da indenização fixada pelos danos materiais; (iii) se é aplicável a suspensão condicional da pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas materiais, testemunhais e periciais, incluindo análises de imagens e laudos prosopográficos, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de estelionato.

4. A indenização por danos materiais foi corretamente fixada, sendo o valor comprovado e justificado nos autos.

5. A suspensão condicional da pena é inaplicável, pois os réus já foram beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória.

Teses de julgamento:
"1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de estelionato por meio de fraude com a troca de máquina de cartão de crédito, mediante análise de imagens e laudos periciais, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo.
2.

A concessão da suspensão condicional da pena (sursis) é incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, visto que a substituição é medida mais benéfica e prevalente. Portanto, não é possível a aplicação cumulativa desses benefícios, sendo o sursis indevido quando já concedida a substituição.

3.

A pena de multa, prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade no crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), possui caráter obrigatório e não pode ser afastada em razão de alegada hipossuficiência econômica dos réus, devendo sua fixação observar os critérios de proporcionalidade previstos no art. 60 do Código Penal. 4. A indenização por danos materiais decorrentes do crime de estelionato pode ser fixada na sentença, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando comprovado o prejuízo econômico e requerido pelo Ministério Público, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência dos réus."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 387, IV.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JORGE MAICK LIMA
E
ROMILKSON CHRISTIAN SOBRINHO SOARES
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18890561), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidade e de interdição temporária de direitos, consistentes em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução. Considerando os prejuízos materiais decorrentes da infração, os apelantes também foram condenados ao pagamento de indenização no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18890495) que por volta das 21h30min do dia 14 de outubro de 2021, os apelantes em comento, passando-se por clientes do estabelecimento Sushi Ruy Barbosa, efetuaram a troca das máquinas de cartão de crédito do restaurante. O proprietário do local, ao registrar o Boletim de Ocorrência, relatou um prejuízo no valor de R$ 27.128,89 (vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), comprovado por meio das notas fiscais anexadas aos autos. Informou ainda que os valores pagos foram transferidos para uma conta em nome de Wesley Souza Feitosa, residente na cidade de Imperatriz/MA.

Descreve que, consoante depoimentos de funcionários do restaurante, os recorrentes, no dia do ocorrido, teriam distraído o garçom no momento do pagamento e realizado a troca das máquinas de cartão. Ademais, um funcionário da empresa Stone Pagamentos no setor de suporte ao cliente, declarou em seu depoimento que fez a entrega da máquina utilizada no esquema criminoso na Av. Serzedelo Corrêa, nº 15. Segundo ele, a entrega ocorreu no dia 14/10/2021, às 10h25, a um homem branco, com cavanhaque e sotaque nordestino, aparentando entre 37 e 40 anos.

Acrescenta que, em depoimento, o funcionário do condomínio do Edifício Manoel Pinto da Silva, localizado na Av. Serzedelo Corrêa, nº 15, relatou que, no dia 01/10/2021, por volta das 09h30, foi abordado por um homem branco, com sotaque nordestino, que pediu informações sobre as entregas de encomendas no prédio. Explicou que todas as lojas do edifício recebem suas encomendas na mesma numeração, sendo estas distribuídas pelos porteiros de plantão.

Assevera a incoativa que o Laboratório de Análise de Imagens e Prosopografia da Polícia Civil realizou a Análise Técnica de Imagens nº 70/2021, na qual foi detalhada a movimentação do esquema criminoso, capturada pelas câmeras de segurança do restaurante. Além disso, os Laudos de Perícias Prosopográficas nº 59 e 60/2021, ao comparar as imagens das câmeras de segurança com as fotografias das redes sociais dos recorrentes, apontaram um grau de compatibilidade facial suficiente para identificá-los como os autores do crime.

Em
razões recursais
(ID 19414256), a defesa pugna pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição dos apelantes, por
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação, pois não comprovado terem sido eles os responsáveis pela troca da máquina de cartão.

Roga, outrossim, pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena, consoante dicção do art. 77, do CPB, diante da impossibilidade da realização de serviço comunitário, em face das condições físicas dos recorrentes; e, pela exclusão do valor fixado a título indenização pelos danos decorrentes da infração, haja vista a hipossuficiência dos réus, que não possuem condições de efetuar o pagamento de valores sem prejuízo ao sustento de suas famílias.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20013408), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

Pugna a defesa pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição dos apelantes, por
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação, pois não comprovado terem sido eles os responsáveis pela troca da máquina de cartão.

Tenho que
razão não assiste aos ora apelantes
, pois, o percuciente exame do acervo probatório dos autos releva incontestáveis a materialidade e a autoria do crime em voga.

O delito de estelionato, no qual os apelantes restam incursionados, está capitulado no artigo 171, do Código Penal, no seguinte teor:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Consoante cediço, a característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita.

A jurisprudência entende que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro; e, c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem.

No caso
sub judice
, a
materialidade
, que é a prova da existência da conduta delituosa, encontra-se cabalmente evidenciada, consoante vasta documentação, veja-se:

- Boletim de Ocorrência Policial (ID 18890463, pág. 5);

- Dados de cadastro da máquina de cartão de crédito, como nome fantasia “Shushi Ruy Barbosa – 124398318”, e razão social com o nome de “Wesley Souza Feitosa” (ID 18890463, pág. 07);

- Extrato de troca de mensagens estabelecida entre funcionária da empresa Time Stone, com sujeito identificado por “Wesley”, datadas de 14/10/2021 (ID 18890463, pág. 4);

- Relatório Consolidado referente à máquina Stone, registrada com nome comercial de “Sushi Ruy Barbosa”, sob o CPF de n.º 610.999.793-58, com resumo das movimentações de crédito e débito no período de 01/10/2021 a 19/10/2021, totalizando o valor total de R$ 27.128,89 (pág. 18890463, pág. 10-11);

- Extrato de comprovantes de pagamentos no período de 14/10/2021 a 18/10/2021, da empresa Stone, registrado no nome de Sushi Ruy Barbosa, e CPF 610.999.793-58 (ID 18890463, pág. 16-23);

- Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, relativo à máquina de cartão de crédito e débito, marca Stone V240M PLUS, 3GBW, IMEI n.º 355325441265156 (ID 18890463, pág. 29);

- Relatório de Análise Técnica de Imagens n.º 70/2021, no qual se examinam as imagens das filmagens feitas por câmeras de vigilância do restaurante Sushi Ruy Barbosa no dia 14/10/2021 (ID’s 18890465, 18890466, 18890467);

- Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 59/2021, realizado com objetivo de verificar a compatibilidade entre o indivíduo que aparece nas imagens do estabelecimento, com o apelante Romilkson Christian Sobrinho Soares, cujo resultado apontou que as analogias encontradas apoiam moderadamente a tese de que se trata da mesma pessoa, com compatibilidade
GRAU + 1
(ID 18890469).

- Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 60/2021, realizado com objetivo de verificar a compatibilidade entre o indivíduo que aparece nas imagens do estabelecimento, com o apelante Jorge Maick Lima, cujo resultado apontou que as analogias encontradas apoiam moderadamente a tese de que se trata da mesma pessoa, com compatibilidade
GRAU + 1
(ID 18890469).

No tocante à
autoria
, observa-se que também emerge sólida das provas carreadas aos autos, com especial destaque aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Acerca das provas amealhadas, bem destaca o Juízo singular fundamentos , vejamos:

“Ouvido em juízo como representante do estabelecimento vitimado, PAULO VICTOR OLIVEIRA BRAGA disse que os acusados compareceram ao estabelecimento dois dias antes do delito, como se tivessem ido fazer alguma espécie de análise do ambiente. E no dia dos fatos efetuaram a troca da maquineta do estabelecimento por outra igual, que pertencia a eles.

Segundo Paulo, a troca não foi inicialmente identificada porque o equipamento foi configurado para que os comprovantes de pagamentos saíssem em nome da loja furtada, o que se encontra corroborado pelos documentos inseridos nos id. 42782199 - Pág. 7 e 8, onde constam os dados cadastrais da maquineta do estabelecimento e daquela que foi trocada.

A testemunha lembra que a troca ocorreu em uma quinta-feira de noite, mas somente foi notada na segunda-feira seguinte, de tarde, quando foi fazer a conferência das vendas

realizadas nos últimos três dias e percebeu que os valores das vendas a débito do dia da troca não haviam caído em sua conta. Ao checar os comprovantes de pagamento, percebeu que eles não estavam com o CNJP do restaurante, mas com um CPF desconhecido.

Sobre a troca da máquina, Paulo disse que ela foi realizada por um descuido do funcionário, quando os acusados foram fazer o pagamento do consumo. Os prejuízos apurados alcançaram o valor de pouco mais de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Depois de notar uma movimentação estranha na conta bancária, descobriu o que tinha acontecido e foi atrás das imagens de câmera do espaço.

LARISSA DE NAZARÉ DEL MAR MOURA trabalhava na recepção do restaurante na época dos fatos e disse que fez o atendimento inicial dos acusados, mas não acompanhou o consumo por eles realizado nem o momento em que efetuaram o pagamento da conta. Em todo caso,
reconheceu ambos como sendo as pessoas que estiveram presentes no restaurante no dia dos fatos apurados.

Depois que Larissa encaminhou os acusados para uma mesa, o atendimento passou a ser realizado pelo garçom JOSÉ ROBERTO DA COSTA SENA.

Ouvido em juízo, José disse que, depois de consumir apenas bebida, os acusados pediram a conta e, enquanto um deles (Jorge) estava com a máquina de cartão tentando efetuar o pagamento, o outro (Romilkson) cobriu a visão do depoente com o cardápio, passando a questioná-lo sobre o modo de preparo de uma bebida. Sem ter visão sobre o equipamento, José não percebeu a troca. Terminada a explicação sobre o preparo da bebida, o acusado que estava com a máquina alegou que o seu cartão estaria com problema, razão pela qual faria o pagamento em dinheiro e assim o fez.

Os acusados, presentes na audiência, foram reconhecidos por José.

Sobre esse ponto da narrativa, registro que a dinâmica relatada por José foi devidamente corroborada pelo exame pericial das imagens do circuito de câmera do restaurante no dia dos fatos (ids. 42782202, 42782204 e 42782206). Foram essas imagens que possibilitaram a identificação dos acusados e a captação do momento exato em que Jorge efetua a troca da maquineta de cartão do estabelecimento por outra, enquanto Romilkson distrai a atenção de José, colocando o cardápio sobre o seu rosto para encobrir a visão da troca.

O questionamento acerca da posse da máquina utilizada como instrumento para a pratica do delito foi esclarecido pela versão fornecida pela testemunha PERCICLES VITORIO BERNARDI FRAGOSO. Na época dos fatos, Péricles trabalhava para a Stone, empresa que comercializa a máquina de cartão de crédito utilizada pelo estabelecimento vitimado.

Sua função era fazer a entrega, troca e manutenção das máquinas. Em juízo, Péricles disse que entregou uma máquina de cartão para Romilkson ao tempo do crime e esclareceu que o procedimento de entrega era feito apenas pela confirmação dos dados no aplicativo do funcionário e a coleta da assinatura do cliente pelo celular, sem maiores formalidades.

Em sede de interrogatório, Jorge confirmou que esteve presente no estabelecimento vitimado, mas negou a prática dos fatos típicos a ele atribuídos.

Romilkson confirmou o recebimento da máquina de cartão das mãos da testemunha Péricles, mas disse que ela seria usada na realização dos eventos que promovia. Nega, todavia, que tenha efetuado a troca dos equipamentos.”

Extrai-se das provas, de maneira indene de dúvidas, que, os apelantes, aproveitando-se,
mediante artifício e ardil, obtiveram vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo do ofendido, ao efetuarem a troca de máquina de cartão de crédito/débito, vinculada a conta diversa, com prejuízo financeiro no importe de
R$ 27.128,89 (vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos).

A que se nota, a testemunha
Paulo Victor Oliveira Braga,
proprietário do estabelecimento comercial vitimado, declarou em juízo, que, ao revisar as vendas dos últimos dias, percebeu que os valores de pagamentos feitos por cartão de débito não haviam sido creditados na conta bancária do restaurante. Posteriormente, ao revisar as imagens de segurança, identificou os apelantes trocando as máquinas de cartão.

As testemunhas
Larissa de Nazaré Del Mar Moura
e
José Roberto da Costa Sena
, funcionários do restaurante, ratificaram a versão da vítima. José, em especial, relatou que, durante o atendimento, um dos apelantes o distraiu enquanto o outro efetuava a troca da máquina.
Ambos reconheceram os réus em juízo como os autores do delito,
corroborando com a narrativa apresentada pela acusação, e a conclusão alcançada pelo resultado dos
Laudos de Perícia Prosopográfica n.º 59/2021 (ID 18890469) e n.º 60/2021

(ID 18890469).

Outro ponto de destaque é o depoimento da testemunha
Péricles Vitorio Bernardi Fragoso
, funcionário da empresa Stone Pagamentos, o qual, em juízo, confirma a entrega, ao tempo do crime, de uma máquina de cartão a
Romilkson Soares
no prédio da Av. Serzedelo Corrêa, nº 15, nesta cidade.

Há de se pontuar que
Romilkson Christian Sobrinho Soares
admitiu que recebeu a máquina de cartão das mãos de
Péricles Vitorio Bernardi Fragoso
, funcionário da empresa
Stone Pagamentos
. Todavia, negou qualquer intenção criminosa, afirmando que a máquina seria utilizada em eventos que promovia, e não para cometer a fraude no restaurante.

O apelante
Jorge Maick Lima
, por sua vez, reconheceu que esteve no restaurante Sushi Ruy Barbosa, mas negou a participação na troca fraudulenta das máquinas de cartão, afirmando que apenas acompanhava Romilkson e que sua presença no estabelecimento não tinha relação com o crime.

Ao analisarmos as alegações defensivas à luz do conjunto probatório, diversas contradições emergem que enfraquecem a versão apresentada pelos réus.

A que se nota, os réus não negam que estiveram na cidade de
Belém
e que frequentaram o restaurante
Sushi Ruy Barbosa
. O fato de estarem no local do crime é corroborado pelos depoimentos das testemunhas
Larissa de Nazaré Del Mar Moura
(recepcionista) e
José Roberto da Costa Sena
(garçom), que reconheceram ambos como clientes do estabelecimento no dia da fraude.

Além disso,
José Roberto
, garçom que os atendeu no dia da troca das máquinas, foi categórico ao descrever como
Jorge Maick Lima
tentou efetuar o pagamento com a máquina de cartão e como
Romilkson Soares
o distraiu, cobrindo sua visão com o cardápio, criando assim a oportunidade para que a troca fosse efetuada. Esta narrativa foi confirmada pelas imagens de câmeras de segurança, que captaram o exato momento em que Jorge realiza a troca da máquina, enquanto Romilkson distrai o garçom. Tal dinâmica vem a ser amplamente corroborada pelo Relatório de Análise Técnica de Imagens n.º 70/2021, no qual se examinam as imagens das filmagens feitas por câmeras de vigilância do restaurante Sushi Ruy Barbosa no dia 14/10/2021 (ID’s 18890465, 18890466, 18890467).

Sob tal conjuntura, é clara a contradição entre os depoimentos das testemunhas e a versão dos réus. Afirmar que estavam no restaurante, mas negar a participação direta na fraude, se torna insustentável quando confrontado com as provas técnicas, como as imagens de segurança e os depoimentos testemunhais. As imagens confirmam a troca da máquina, reforçando a participação ativa de ambos no evento delitivo.

O uso da máquina de cartão que estava em poder de Romilkson para substituir a máquina legítima do restaurante foi comprovado pelos laudos periciais e extratos bancários, que identificaram o desvio dos valores das transações para uma conta de terceiro, no caso,
Wesley Souza Feitosa
, residente em
Imperatriz/MA, Estado no qual também residem os apelantes.

Deveras, as evidências coletadas demonstram que os réus agiram com plena consciência da ilicitude de seus atos. A premeditação e a divisão de tarefas entre Romilkson e Jorge, como revelado pelas testemunhas, indicam que o crime foi planejado e executado de forma deliberada.

Destaque-se que as versões apresentadas pelos réus durante os interrogatórios, sequer contradizem a presença na cidade de Belém e no restaurante, além disso, falham em fornecer justificativa plausível para o uso lícito da máquina de cartão.

A troca das máquinas de cartão, captada pelas câmeras de segurança e detalhada pelas testemunhas, constitui o ardil utilizado para induzir o restaurante ao erro, desviando os valores das vendas realizadas durante dias para uma conta bancária de terceiro. Este comportamento preenche os requisitos típicos do crime de estelionato, conforme tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Diante das provas documentais, periciais e testemunhais, a materialidade e autoria do delito estão cabalmente demonstradas. A defesa apresentada pelos réus, ao invés de trazerem novos elementos de dúvida, apenas corroboram os fatos narrados pela acusação, ainda que tentem desvirtuar a intencionalidade dos atos. Assim, mantenho a conclusão de que os réus agiram com dolo e premeditação para a obtenção de vantagem indevida em prejuízo alheio, pelo que, irretocável o édito condenatório objurgado.

2. Da pretendida suspensão condicional da pena:

Roga a pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena, consoante dicção do art. 77, do CPB, diante da impossibilidade da realização de serviço comunitário, em face das condições físicas dos recorrentes;

No entanto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como na espécie, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP). Nos termos do art. 77, III, do Código Penal, o referido benefício somente é possível quando não seja indicada a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, o que não é o caso dos autos.

No caso, aos réus foram estabelecidas 02 (duas) penas restritivas de direito, de
prestação de serviço à comunidade
e de
interdição temporária de direitos
, consistentes em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução.

Inexistem, todavia, provas suficientes da inadequação da pena de prestação de serviço à comunidade à condição física dos apelantes. Consigne que as tarefas dos serviços comunitários ficaram a cargo do Juízo da Execução, que melhor pode avaliar as condições para o cumprimento da pena atribuída.

Lado outro, a pena privativa de liberdade não fora substituída por pena pecuniária, como afirma a defesa. O valor atribuído pelo juízo persiste em indenização determinada nos termos do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, instituto diverso das penas restritivas de direito.

Sob tal contexto, tendo sido concedida aos apelantes a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do Código Penal, e sendo esta mais benéfica e prevalente em relação aos benefícios da suspensão condicional da pena, conforme se depreende do inciso III do artigo 77 do mesmo texto legal, afastada se encontra a aplicação do benefício do
sursis
.

3. Da pena de multa:

Consoante cediço, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito de estelionato imputado, prevê como penas, reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa observou o critério trifásico, em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, determinando-a, ao final, em
10 (dez) dias-multa
,
mínimo legal,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

4. Dos danos decorrentes da infração:

Derradeiramente, pretende a defesa a exclusão do valor fixado a título indenização pelos danos decorrentes da infração, haja vista a hipossuficiência dos réus, que não possuem condições de efetuar o pagamento de valores sem prejuízo ao sustento de suas famílias.

Sem razão novamente.

No que tange aos
DANOS MATERIAIS
, há
pedido expresso na denúncia
pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 18890495, pág. 04), cujo pedido fora ratificado pelo
Parquet
em sede de alegações finais (ID 18890558, pág. 08).

Sob tal prisma
,
diante do pedido de indenização de danos materiais requerido pelo órgão ministerial, da demonstração inequívoco dos prejuízos financeiros suportados pela empresa vitimada, documentalmente comprovados nos autos, com garantia ao contraditório e à ampla defesa dos acusados, entende-se por razoável a condenação dos réus também ao pagamento à título de danos materiais da quantia estipulada pelo Juízo, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, não sendo a alegada hipossuficiência financeira justificativa para seu decote.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. FALTA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. A interpretação do art. 387, inciso IV, do CPP consentânea com as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa orienta que a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração depende de pedido expresso na inicial, com a indicação do valor a ser indenizado, bem como da realização de instrução probatória específica. Precedentes.

II. A aferição do dano material causado pela infração criminal na via do recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.809/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)”

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024